Tribunal: TJDFT
Processo: 0728353-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728353-44.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: ROBERTO JOSE DA COSTA FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito na hipótese em que foram infrutíferas todas as tentativas de citação pessoal do executado, especialmente quando, devidamente intimado, deixou o exequente de apresentar endereço atualizado para cumprimento da comunicação e nem pediu a citação por edital. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso IV, § 1o, do CPC, sustentando que o mencionado inciso não é aplicável ao caso, pois se refere ao preenchimento dos requisitos necessários da ação, não abarcando a falta de citação válida. Afirma que não houve inércia de sua parte e que o juízo, antes da extinção do feito, deveria ter determinado a citação por edital; b) artigos 884 e 885, ambos do CPC, afirmando que a extinção do processo pode acarretar o enriquecimento ilícito da parte contrária, pois impediria a quitação dos débitos oriundos do contrato. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso IV, § 1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: O exequente/apelante foi instado, por duas vezes, a trazer aos autos o endereço atualizado do executado, inclusive com a advertência de extinção do processo, o que não foi atendido (ID 16010829 e 16010833). Registra-se que sequer foi requerida a citação por edital ou nova providência que justificasse a continuidade do andamento processual, tendo o exequente se mantido silente. Portanto, ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, qual seja, a citação válida, o que conduz à extinção do processo sem apreciação do mérito (CPC/2015 485 IV) (id. 18362826 - Pág. 1). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescente-se que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção” (AgInt no AREsp 916.097/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019). Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1891203/AM (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere à indicada contrariedade aos artigos 884 e 885, ambos do CPC, porquanto “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016